Tribunal: TJDFT
Processo: 0008159-06.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ DECORRENTE DE ACIDENTE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA E DOCUMENTOS. INCAPACIDADE. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
1. Em ação de cobrança de indenização de seguro de vida em grupo contratado por militar, na qual se alegou a ocorrência de dois acidentes durante o serviço militar, restando comprovado que a seguradora efetuou o pagamento extrajudicial da indenização securitária parcial, cabível o ajuizamento de ação visando a obter o pagamento integral da indenização contratada, desde que fique comprovada a incapacidade permanente, e que tal incapacidade decorra do acidente em serviço.
2. Nos termos da cláusula 2.1.3 do contrato de seguro de vida em grupo, a invalidez permanente por acidente se caracteriza pela “perda, redução ou impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto, de acordo com os percentuais previstos nas Cláusulas Complementares da cobertura Invalidez Permanente por Acidente”.
3. Se, do cotejo das provas documental e pericial produzidas, restar ausente comprovação de redução parcial causada por acidente, tampouco se demonstrando o nexo de causalidade entre a lesão verificada e o serviço militar, deve ser julgado improcedente o pedido de pagamento da indenização integral.
4. Atestado de incapacidade para certas atividades do serviço militar, mas de aptidão para atividades laborativas civis, ou mesmo atividades administrativas no âmbito militar, não conduz, isoladamente, ao cabimento da indenização por invalidez permanente, sobretudo quando fazem parte do grupo de segurados tanto militares quanto funcionários civis.
5. O simples fato de a relação jurídica estabelecida entre as partes configurar relação de consumo não induz, por si só, à inversão do ônus da prova. Nos termos do artigo 6o, VIII do CPC, essa regra de instrução não prescinde da demonstração da verossimilhança das alegações ou da comprovação de hipossuficiência técnica ou econômica do consumidor.
6. Apelo conhecido e não provido.